Tribunal: STF
Processo: RE 1169758
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 18) opostos em 19.12.2019 em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, de minha relatoria, assim ementado (eDOC 17):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2018. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE TEMPO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. APRESENTAÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 
    1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido, ao contrário do alegado pela parte Recorrente, encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”, porquanto estas integram a carreira do magistério.
    2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante.
    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao não reconhecimento das atividades desenvolvida pela Agravante, no período de readaptação funcional, como correlatas às do magistério, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita”. 
    Inconformada, a parte Embargante opõe os presentes embargos de divergência sustentando, preliminarmente, que a questão dos autos foi tratada pelas instâncias a quo como um mero desvio de função, entretanto, cuida-se, na verdade, de “acidente de trabalho e consequente readaptação funcional compulsória” (eDOC 18, p. 2), o que gerou a improcedência dos pedidos iniciais na instância de origem, contrariando o entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal. 
    Alega, ainda, que é inaplicável, à hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF, especialmente, considerando que a ocorrência de acidente de trabalho é fato incontroverso nos autos e que a atividade da Recorrente exercida na biblioteca em ambiente escolar está enquadrada no assessoramento pedagógico da função de professora. 
    Além disso, diz que de acordo com o entendimento proferido no julgamento da ADI 3.772, a função de magistério não está restrita ao trabalho em sala de aula, pois abrange “a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos” (eDOC 18, p. 10). 
    Aponta como paradigmas a própria ADI 3.772, utilizada como fundamento do acórdão embargado e a decisão monocrática no RE 481.798-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia (eDOC 18, p. 26).
    Ao final, pleiteia o provimento deste recurso para fins de concessão da aposentadoria da ora Embargante, reiterando, ainda, o “pedido de reapreciação de tutela provisória recursal formulado no recurso extraordinário, tendo em vista o caráter alimentar da pretensão, determinando-se a implantação imediata da aposentadoria pretendida” (eDOC 18, p. 27). 
    A parte Embargada apresentou manifestação (eDOC 27), pugnando pelo não conhecimento do recurso, uma vez que o acórdão embargado não examinou o mérito do feito, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso não merece conhecimento. 
    Inicialmente, verifico que no RE 481.798-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.06.2009, indicado como paradigma, o mérito do recurso foi decidido por decisão monocrática em juízo de reconsideração.
    Ressalto que decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência não são admissíveis. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “(...) 4. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (RE 773.206-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06.09.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA UTILIZADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DESTA CORTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, CPC/2015, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º e 3º DO MESMO DISPOSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.002.283-AgR-ED-AgR-EDV-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2019). 
    Ademais, quanto à indicação do outro paradigma: ADI 3.772, sob o argumento de que o aresto embargado estaria em confronto com este entendimento, constato que os argumentos da parte Embargante decorrem de mero inconformismo em relação ao acórdão proferido em sede de agravo regimental que se baseou na firme orientação desta Corte na referida ADI 3.772 e no RE 1.039.644-RG (Tema 965), além de aplicar o óbice da Súmula 279 do STF no caso dos autos.
    É certo que, conforme afirmado no acórdão embargado e também pelo ora Recorrente que, nos termos do decidido no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”.
    Neste aspecto, o acórdão ora recorrido não decidiu em sentido contrário à orientação consubstanciada no julgamento da ADI 3.772, apenas concluiu que a avaliação feita pelas instâncias ordinárias, quanto ao reconhecimento ou não das atividades desenvolvidas pela Embargante, no período de readaptação funcional, como sendo correlatas às do magistério, não poderia ser reexaminada por esta Corte, nos termos da Súmula 279. Nesse sentido, foram apontados no aresto embargado, inúmeros precedentes sobre esta questão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II – A verificação das atividades exercidas pela agravada no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 600.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15.06.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO. PERÍODO EM QUE O PROFESSOR ESTEVE EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. Decisão agravada que está alinhada com a jurisprudência dominante do STF (ADI 3.772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Hipótese em para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca da validade do cômputo do período de readaptação do servidor para fins de aposentadoria especial de magistério, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 444.595-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.03.2015)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.156.019-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.02.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE 917.546-agR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.08.2018). 
    Veja-se, a respeito, em caso análogo ao dos presentes autos, envolvendo atividades de magistério em biblioteca, o seguinte julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM FUNÇÕES NA BIBLIOTECA. NÃO ABRANGÊNCIA. ADI 3.772/DF. VERIFICAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.3.2014. O acórdão recorrido decidiu que a atividade desenvolvida pela ora agravante - exercício de funções na biblioteca - não se enquadra nas consideradas funções de magistério, tampouco nas atividades administrativas relacionadas com a correção de provas, atendimento aos pais e alunos, preparação de aulas, coordenação e assessoramento pedagógico e direção da unidade escolar. O entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada após decisão proferida no julgamento da ADI 3.772/DF. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição da República. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 826.869-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.11.2014). 
    A propósito, extraio da decisão monocrática exarada no RE 611.954-AgR-EDV, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.09.2018, em caso específico ao dos presentes autos, ao qual deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, os seguintes fragmentos:
    “Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve sentença que julgara improcedente pedido de concessão de aposentadoria especial, formulado por professora da rede pública estadual. Veja-se, nesse sentido, a fundamentação adotada pelo TJ/RS:
    […]
    Na espécie, portanto, corretamente desconsiderado, para efeito da aposentadoria especial, o período 26/06/00 a 17/08/06 prestado pela autora em atividades de auxiliar de secretaria e biblioteca (fl. 20).
    Ressalte-se, por oportuno, que a autora não apresentou qualquer adminículo de prova no sentido de que exercesse atividade pedagógica na função de auxiliar de secretaria e biblioteca.
    9. O recurso extraordinário apresentado pela autora da presente ação foi provido para reformando o acórdão recorrido, julgar a ação procedente, para determinar que o período em que a recorrente exerceu a atividade de magistério fora de sala de aula seja computado para fins de aposentadoria especial. A Primeira Turma manteve a referida decisão, em acórdão que constitui o objeto dos presentes embargos de divergência, conforme já relatado.
    10. Os embargos de divergência devem ser providos. O Supremo Tribunal Federal admite a inclusão das atividades de direção, coordenação e assessoramento em unidade escolar no cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. Veja-se, nesse sentido, a ementa da ADI 3.772, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski (...).
    11. Neste caso, entretanto, a instância ordinária, soberana na apreciação da prova dos autos, considerou que a atividade exercida pela autora - auxiliar de secretaria e biblioteca não se enquadra naquelas definidas pelo STF como integrantes da carreira de magistério. Dissentir da referida conclusão demandaria o exame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável na via extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    12. Ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o relator possui plena faculdade de prover embargos de divergência, por decisão monocrática, nas hipóteses em que o acórdão embargado divergir da jurisprudência dominante do Tribunal, como ocorre neste caso. Precedentes: RE 560.555-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello, e RE 605.288-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli.
    13. Diante do exposto, nos termos do artigo 335, § 1º, do RI/STF, dou provimento aos embargos de divergência para negar seguimento ao recurso extraordinário”  (grifos meus).
    Nesse mesmo sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CONFIGURAÇÃO DA ESPECIALIDADE NESSE PERÍODO. 1. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 764.155-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.10.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 1.203.847-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.09.2019).
    A Recorrente, portanto, não apresenta nenhum paradigma que evidencie entendimento diverso do decidido no aresto embargado, além de uma decisão monocrática, que conforme acima exposto, não serve para demonstrar a divergência.
    Desse modo, deixou de realizar o cotejo analítico, imprescindível para que se conheça dos embargos de divergência, pois suas razões recursais não foram capazes de demonstrar que o entendimento dado pelo acórdão embargado, sobre o mérito da controvérsia, encontra-se em dissonância com o paradigma apontado (ADI 3.772), utilizado também para fundamentar o acórdão embargado e, principalmente, por não conseguir afastar o óbice da Súmula 279 do STF aplicado, diante da ausência de similitude fática e jurídica entre a tese do acórdão embargado e o paradigma invocado. Confiram-se, a respeito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 898.896-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.03.2017). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. RECURSO EXTRAORDIÁRIO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite, em recurso extraordinário, o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF, respectivamente. 2. A parte embargante se desincumbiu do ônus de demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 220.999-EDv-AgR-Segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.08.2018).
 “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. Constitui ônus do agravante a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC. 2. São inadmissíveis os embargos de divergência, quando o paradigma apontado for decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, não sendo suficiente para tanto a mera demonstração genérica da divergência entre as soluções dadas nas decisões embargada e paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1.079.683-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 07.02.2019). 
    No que tange aos fatos expostos pela ora Recorrente, no sentido de que as instância ordinárias trataram a questão dos autos como desvio de função e não como acidente de trabalho, não são suscetíveis de apreciação nesta sede recursal, por não ser a via adequada para solucionar discussões fáticas, mas para uniformizar a jurisprudência. Veja-se, o seguinte precedente:
    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se ‘à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário’, nos termos do art. 330 do RISTF. 2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 05.04.2016). 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 331 e 335, § 1º, do RISTF, prejudicado o “pedido de reapreciação de tutela provisória” (eDOC 17, p. 27), pretendido nesta sede recursal.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente